Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740726-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Telefônica Brasil S/A Agravado: Condomínio Edifício Belvedere D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0723080-79.2020.8.07.0001, assim redigida: “1. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, ante o momento atual, de enfrentamento à covid, deixo de designar a audiência, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Fixo honorários de 20% do valor do débito, em caso de purga da mora. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” A agravante alega, em suas razões (Id. 19789218), em síntese, que adimpliu as prestações vencidas relativas ao contrato de locação com o objetivo de evitar o despejo por meio da efetivação de depósitos judiciais e diretos em conta bancária pertencente à recorrida. Argumenta que a decisão recorrida fixou honorários de advogado em patamar indevido, pois a Lei de Locações fixa o acréscimo de 10% (dez por cento) do montante devido a título de honorários. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o valor relativo aos honorários de advogado seja imediatamente reduzido para o patamar correspondente a 10% (dez por cento) do montante devido ao recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19789236). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra a decisão que citou a ora recorrente. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Observa-se, no entanto, que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC diz respeito apenas ao mérito da causa de pedir subjacente à ação ajuizada pelo recorrido, que se refere à exigibilidade dos alugueres e o subsequente despejo em caso de manutenção da situação de inadimplência. Além disso, também não houve a antecipação dos efeitos da tutela, pois não foi determinado o despejo liminar da recorrente. Como a própria recorrente indicou nas razões do seu recurso, o valor exigido pelo recorrido foi efetivamente pago por meio de depósito judicial ou depósito direto em conta bancária. Diante desse contexto, não subsiste, no caso, situação de urgência que possa justificar a mitigação da taxatividade das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Em verdade, resta apenas o proferimento da sentença, ocasião em que o Juízo singular examinará o mérito e decidirá se realmente houve o adimplemento total da obrigação. No aludido momento surgirá a oportunidade para que a recorrente trate do valor efetivamente devido. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator